Tribunal: TJSP
Processo: 2108593-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer - Restabelecimento do plano de saúde nos termos do art. 31 da Lei 9.656/98 - Decisão agravada que deferiu o ingresso da ex-empregadora do autor como assistente litisconsorcial e entendeu que, à vista dos esclarecimentos prestados pela requerida, não está configurado descumprimento da tutela de urgência - Alegação de descumprimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer - Restabelecimento do plano de saúde nos termos do art. 31 da Lei 9.656/98 - Decisão agravada que deferiu o ingresso da ex-empregadora do autor como assistente litisconsorcial e entendeu que, à vista dos esclarecimentos prestados pela requerida, não está configurado descumprimento da tutela de urgência - Alegação de descumprimento da tutela antecipada em razão do alto valor da contraprestação - Insurgência que não merece guarida - Ausência de comprovação - Tampouco restou evidenciada a alegação de que o demandante teria sido alocado em grupo distinto de segurados após sua aposentadoria - Todavia, a irresignação do autor quanto ao ingresso da sua ex-empregadora na demanda merece ser acolhida - Interesse jurídico não observado - Relação jurídica em questão que se dá exclusivamente entre o beneficiário e a operadora de saúde - Ilegitimidade da ex-empregadora para figurar como assistente litisconsorcial, eis que não mais faz parte da relação jurídico-contratual controvertida - Decisão reformada em parte para afastar a admissão da ex-empregadora do demandante como assistente litisconsorcial, ficando, no mais, mantida tal como lançada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000778025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108593-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
CESAR FERREIRA, são agravados BRADESCO SAÚDE S/A e SOCIEDADE
MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2108593-94.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7139 2/10
Agravo de Instrumento Processo no 2108593-94.2020.8.26.0000
Relator(a): CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Agravante: Paulo César Ferreira
Agravados: Bradesco Saúde S/A e Sociedade Michelin de Participações,
Indústria e Comércio Ltda.
Comarca: São Paulo
Juiz de Direito: Guilherme Silveira Teixeira
Voto no 7139
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE

Obrigação de fazer - Restabelecimento do plano de saúde nos
termos do art. 31 da Lei 9.656/98 - Decisão agravada que deferiu o
ingresso
da
ex-empregadora
do
autor
como
assistente
litisconsorcial e entendeu que, à vista dos esclarecimentos
prestados pela requerida, não está configurado descumprimento da
tutela de urgência - Alegação de descumprimento da tutela
antecipada em razão do alto valor da contraprestação - Insurgência
que não merece guarida - Ausência de comprovação - Tampouco
restou evidenciada a alegação de que o demandante teria sido
alocado em grupo distinto de segurados após sua aposentadoria -
Todavia, a irresignação do autor quanto ao ingresso da sua ex-
empregadora na demanda merece ser acolhida - Interesse jurídico
não observado - Relação jurídica em questão que se dá
exclusivamente entre o beneficiário e a operadora de saúde -
Ilegitimidade da ex-empregadora para figurar como assistente
litisconsorcial, eis que não mais faz parte da relação jurídico-
contratual controvertida - Decisão reformada em parte para afastar
a admissão da ex-empregadora do demandante como assistente
litisconsorcial, ficando, no mais, mantida tal como lançada -
Recurso parcialmente provido.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2108593-94.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7139 3/10
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo
César Ferreira contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer
ajuizada em face de Bradesco Saúde S. A., ao rejeitar os embargos de
declaração opostos, manteve decisão anterior (fls. 349 dos autos originários)
que deferiu o ingresso da Sociedade Michelin de Participações, Indústria e
Comércio Ltda como assistente litisconsorcial e entendeu que, à vista dos
esclarecimentos
prestados
pela
requerida,
não
está
configurado
descumprimento da tutela de urgência.
Afirma o recorrente que laborou na empresa Michelin
de 1989 a 2018, tendo sido aposentado por tempo de contribuição em 2018.
Afirma que, ao ser demitido sem justa causa, foi-lhe oferecido a manutenção
vitalícia do plano de saúde nos termos do art. 31 da Lei 9.656/98 mas que foi
surpreendido com o valor exorbitante de mensalidade cobrada (R$ 1.939,34
para três vidas), que se baseia na cobrança dos valores por faixa etária. Alega
que, diversamente desse critério, quando estava na ativa, o custo de seu plano
era calculado mediante variação do custo médio do plano de saúde. Afirma
que, em razão disso, ajuizou a presente ação, tendo sido deferida a tutela de
urgência a fim de que a operadora recalcule o valor da mensalidade,
respeitando a soma do montante pago pelo ex-empregado e pela ex
empregadora na época em que figurava como beneficiário ativo da empresa.
Ocorre, contudo, que, segundo alega, até o presente momento, a operadora
agravada não cumpriu o determinado, haja vista que, a seu ver, o
reconhecimento de que a cobrança por faixa etária persiste na mensalidade de
seu plano é, por si só, a declaração expressa de descumprimento da tutela de
urgência, eis que, conforme confessado pela própria agravada em sede de
contestação, esse tipo de precificação é aplicado apenas e tão somente aos
beneficiários inativos. Acrescenta, ainda, que a requerida sequer apresentou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2108593-94.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7139 4/10
documentos que embasem o cálculo elaborado. Na sequência, insurge-se
contra o deferimento de ingresso da empresa Michelin como assistente
litisconsorcial, haja vista que, com a sua demissão sem justa causa, o vínculo
com a citada empresa se encerrou, de modo que ela afigura-se ilegítima para
atuar no presente feito. Em razão desses argumentos, busca o recorrente a
concessão da tutela recursal para compelir a agravada a comprovar o devido
cumprimento da tutela de urgência, nos termos da decisão de fls. 154/157
(autos originários), mediante a comprovação inequívoca e documental dos
valores de plano de saúde por preço médio aplicados aos beneficiários ativos,
tanto da cota-parte desses empregados ativos, como da cota-parte da empresa
Michelin e, ao final, pugna pela reforma da r. decisão, confirmando-se a
tutela requerida e determinando o afastamento do ingresso da empresa
Michelin como assistente litisconsorcial.
O agravo foi recebido e foi indeferida a liminar
pleiteada (fls. 42/45).
A contraminuta foi apresentada a fls. 50/62.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Consta dos autos que o autor-agravante foi funcionário
da empresa Michelin por 29 anos, período em que foi beneficiário do plano
de saúde comercializado pela agravada, cujo pagamento se dava em folha de
pagamento.
Afirma o autor que, após a concessão de aposentadoria
e demissão sem justa causa, foi oferecida a manutenção vitalícia da
assistência médica nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/98, mas que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2108593-94.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7139 5/10
valores da mensalidade se mostraram muito superiores aos cobrados dos
funcionários ativos, razão pela qual ajuizou a presente demanda, objetivando
a manutenção de seu plano de saúde nas mesmas condições do plano anterior,
com valor de prêmio por preço médio, igualando os reajustes aplicados na
carteira de ativos aos inativos.
A tutela de urgência foi deferida para compelir a
requerida ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na manutenção
por prazo indeterminado, a partir da próxima mensalidade vincenda, de
cobertura contratual sob as mesmas condições existentes durante a vigência
do contrato de trabalho (Plano "Saúde Top Quarto Nacional"), para o autor e
seus dependentes, mediante custeio integral da mensalidade, com assunção
do pagamento da cota-parte da ex-empregadora, nas mesmas condições dos
empregados da ativa, inclusive quanto aos reajustes periódicos.
A despeito da referida ordem, entende o agravante que
a agravada está descumprindo a tutela de urgência, o que foi relatado ao juízo
“a quo”.
Paralelamente a isso, a ex-empregadora do agravante,
Sociedade Michelin de Participações, Indústria e Comércio Ltda, pleiteou sua
admissão no processo, discorrendo sobre a necessidade de adentrar ao feito
na qualidade de assistente litisconsorcial (fls. 293/312).
Sobreveio, então, a decisão agravada, na qual o
magistrado oficiante assim decidiu:
Vistos.1) Defiro o ingresso de Sociedade Michelin de
Participações, Indústria e Comércio Ltda. como
assistente litisconsorcial. Anote-se.2) Fls. 258/60 e
278/80: À vista dos esclarecimentos prestados pela
requerida, não está configurado descumprimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2108593-94.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7139 6/10
tutela de urgência. Em que pese a manutenção da
cobrança por "faixa etária" ao invés do emprego do
"custo médio", não se vislumbra, em seus efeitos,
imposição de maior ônus financeiro ao autor. Do
quanto apresentado, os critérios indicados afiguram-se
condizentes
com
o
acréscimo,
ao
valor
da
mensalidade, da contrapartida do ex-empregador.
Atente-se, ademais, para a conformidade do valor
mensal praticado após a liminar às condições de
mercado - R$ 1.933,57 para o autor (59 anos), esposa e
filha.3) Em cumprimento ao v. acórdão de afetação
(STJ, 2a Seção, ProAfR no REsp no 1.818.487/SP, Rel.
Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 05.11.2019 Tema
1034), que submeteu a controvérsia ao regime dos
recursos repetitivos para "definir quais condições
assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser
mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31
da Lei n. 9.656/1998", determino, nos termos do art.
1.037,II, NCPC, a suspensão do presente feito até
ulterior deliberação do C. Superior Tribunal de Justiça,
o que deverá ser informado pelas partes.
Diante de tal decisum, o Agravante opôs embargos de
declaração para demonstrar que, de acordo com o entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça, não seria cabível o ingresso da empresa
Michelin na presente demanda.
Em análise, contudo, o Juízo “a quo” rejeitou tais
embargos, nos seguintes termos:
1. Fls. 354/66: Conheço dos embargos, porquanto
tempestivos. No mérito, rejeito-os. Inexiste omissão,
contradição ou obscuridade a ser sanada, não
carecendo a decisão embargada de qualquer esclarecimento. No mais, tratando-se de
questionamento atinente ao mérito da decisão, deve a
parte valer-se do recurso cabível. Ante o exposto,
rejeito os embargos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2108593-94.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7139 7/10
Irresignado, insurge o agravante por meio deste
recurso, Busca comprovar o descumprimento da tutela de urgência por parte
da requerida e requer o afastamento do ingresso da empresa Michelin como
assistente litisconsorcial.
Feito esse breve resumo, observa-se que o autor alega
o descumprimento da tutela concedida, haja vista o elevado valor do prêmio a
ser pago em contraprestação ao plano de saúde restabelecido.
Destaca-se, contudo, que, conforme já se adiantou no
despacho liminar, o alegado descumprimento baseado no alto valor do
prêmio não restou comprovado, sobretudo diante dos esclarecimentos
prestados pela requerida a fls. 278/280 (autos originários), por meio dos quais
ela informou que não existe fatura técnica na modalidade de apólice do autor
- cuja média de valores cobrados é calculada com base na utilização diária
dos integrantes da aludida apólice - e que, “(...) a partir do deferimento da
liminar, o valor do prêmio do plano foi recalculado com base no custo médio
dos últimos 12 meses chegando ao montante de R$ 1.880,86 como valor total
(R$ 612,38 como prêmio básico por vida + IOF). 8 .Desta forma, tendo em
vista o valor do prêmio por custo médio é superior ao valor cobrado antes da
liminar a seguradora manteve a cobrança por faixa etária, para que não
haja prejuízos ao autor.” (fls. 280).
Ademais, ao que consta a fls. 293/312, não restou
evidenciada a alegação de que o demandante teria sido alocado em grupo
distinto de segurados após sua aposentadoria, haja vista a comprovação
documental de que ele sempre esteve vinculado à apólice n° 8261, enquanto
ativo e/ou inativo, antes ou depois da prolação da decisão liminar (fls. 299).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2108593-94.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7139 8/10
Ressalte-se, ainda, que o valor atualmente cobrado que
gira em torno de R$ 1.930,00, aproximadamente, refere-se a três vidas: autor
(59 anos), esposa e filha, estando, a princípio, em conformidade com as
condições de mercado, como bem salientou o magistrado “a quo”.
Assim, a insurgência manifestada pelo recorrente
quanto ao valor do prêmio atualmente cobrado não merece guarida.
Diferentemente, sua irresignação quanto ao ingresso
da sua ex-empregadora na demanda merece ser acolhida.
Acerca do assunto, há que se ressaltar, antes de mais
nada, que não é qualquer interesse que pode dar ensejo à assistência
litisconsorcial pleiteada pela empresa Michelin.
O interesse em questão deve ser jurídico, o que de
plano afasta interesse político ou econômico (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg
na MC 3997/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2a Turma, DJ
05.08.2002:217).
Neste sentido, DINAMARCO aduz que “o interesse
que legitima a assistência é sempre representado pelos reflexos jurídicos que
os resultados do processo possam projetar sobre a esfera de direitos do
terceiro. Esses possíveis reflexos ocorrem quando o terceiro se mostra titular
de algum direito ou obrigação cuja existência ou inexistência depende do
julgamento da causa pendente, ou vice-versa.” (DINAMARCO, Cândido
Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 4. ed. Vol. 2. São Paulo:
Malheiros, 2002 - sem grifos no original).
A questão, inclusive, já está sumulada neste E. TJ:
Súmula 101: “O beneficiário do plano de saúde tem legitimidade para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2108593-94.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7139 9/10
acionar diretamente a operadora mesmo que a contratação tenha sido
firmada por seu empregador ou associação de classe”
No caso dos autos, portanto, após a extinção do
contrato de trabalho, a relação jurídica se dá exclusivamente entre o
beneficiário e a operadora de saúde, não havendo que se falar - ao contrário
do alegado - em prejuízo financeiro à ex-empregadora, porquanto a
mensalidade deve ser integralmente paga pelo beneficiário.
Assim, a ex-empregadora é mesmo parte ilegítima para
figurar como assistente litisconsorcial, eis que não mais faz parte da relação
jurídico-contratual controvertida.
Nesse sentido, aliás, esta Corte de Justiça e Câmara
julgadora já decidiram:
Agravo de Instrumento Plano de saúde Pedido de
manutenção do ex empregado no plano de saúde com
base no art. 30 da Lei 9656/98 - Ação ajuizada apenas
contra o plano de saúde - Ex-empregadora pretende
ingressar na qualidade de assistente litisconsorcial. No
caso, não se verifica nem interesse econômico nem
jurídico da ex-empregadora que justifique sua
intervenção Decisão mantida Recurso improvido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2072696-73.2018.8.26.0000; Relator (a): Silvério da
Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado;
Foro de Mauá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/05/2018; Data de Registro: 28/05/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE
SAÚDE
Intervenção da ex-empregadora como
assistente litisconsorcial Não cabimento Após a
extinção do contrato de trabalho, a relação jurídica se
dá exclusivamente entre o beneficiário e a operadora
de saúde
A ex-empregadora atua como mera
interveniente na relação de assistência médica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2108593-94.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7139 10/10
Prejuízo inexistente, porquanto a mensalidade deve ser
integralmente paga pelo beneficiário
Decisão
mantida
Agravo improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2082994-27.2018.8.26.0000; Relator (a):
Fábio Podestá; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Privado; Foro de Americana - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
06/06/2018;
Data
de
Registro:
06/06/2018)
Diante disso, a decisão recorrida deve ser reformada
apenas para afastar a admissão da Sociedade Michelin de Participações,
Indústria e Comércio Ltda como assistente litisconsorcial, ficando, no mais,
mantida tal como lançada.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora